Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Transporte marítimo de mercadorias – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. Ré que, inequivocamente, figura como consignatária da carga, embora tenha realizado a importação em favor de terceiro. Consequente responsabilidade da ré pelas despesas de transporte e armazenagem, pelo que se depreende da regra do art. 754 do CC. Precedentes.

Ementa:
Apelação – Transporte marítimo de mercadorias – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. Ré que, inequivocamente, figura como consignatária da carga, embora tenha realizado a importação em favor de terceiro. Consequente responsabilidade da ré pelas despesas de transporte e armazenagem, pelo que se depreende da regra do art. 754 do CC. Precedentes. Alegação no sentido de que o errôneo direcionamento da carga e consequente necessidade e armazenamento decorreram de ato culposo da transportadora ou da efetiva destinatária dos produtos devendo ser deduzida em ação proposta contra tais personagens, em regresso. Ré que, aliás, já cuidou de promover ação declaratória contra aquelas empresas, pedindo, justamente, o reconhecimento da responsabilidade delas pelo ressarcimento do que vier a pagar à aqui autora. Inexistência de motivos para a suspensão deste processo, no aguardo do julgamento da ação outra, porquanto os litígios em questão se fundam em relações jurídicas distintas e independentes. Ré que, ademais, não tem interesse de agir para a pretendida denunciação da lide, em termos de necessidade da correspondente tutela jurisdicional, pois já está pleiteando, por via própria, o prévio reconhecimento do direito de regresso, em processo cuja eventual sentença de acolhimento do pedido lhe servirá como título executivo judicial (CPC, art. 515, I).

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000486-67.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ECOTRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A, é
apelado BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
2
19a Câmara
Apelação no: 1000486-67.2019.8.26.0562 (processo digital)
Comarca: SANTOS 12a Vara Cível
Apelante: ECOTRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA
S/A
Apelada: BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Voto no 34.887
Apelação Transporte marítimo de mercadorias Ação de
cobrança Sentença de acolhimento do pedido Irresignação
improcedente.
Ré
que,
inequivocamente,
figura como
consignatária da carga, embora tenha realizado a importação
em favor de terceiro. Consequente responsabilidade da ré
pelas despesas de transporte e armazenagem, pelo que se
depreende da regra do art. 754 do CC. Precedentes. Alegação
no sentido de que o errôneo direcionamento da carga e
consequente necessidade e armazenamento decorreram de ato
culposo da transportadora ou da efetiva destinatária dos
produtos devendo ser deduzida em ação proposta contra tais
personagens, em regresso. Ré que, aliás, já cuidou de
promover ação declaratória contra aquelas empresas, pedindo,
justamente, o reconhecimento da responsabilidade delas pelo
ressarcimento do que vier a pagar à aqui autora. Inexistência
de motivos para a suspensão deste processo, no aguardo do
julgamento da ação outra, porquanto os litígios em questão se
fundam em relações jurídicas distintas e independentes. Ré
que, ademais, não tem interesse de agir para a pretendida
denunciação da lide, em termos de necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
3
correspondente tutela jurisdicional, pois já está pleiteando,
por via própria, o prévio reconhecimento do direito de
regresso, em processo cuja eventual sentença de acolhimento
do pedido lhe servirá como título executivo judicial (CPC, art.
515, I).
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A em face de ECOTRADING
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A.
Diz a autora, em síntese, que prestou serviços
portuários à ré, de armazenagem de contêineres, inspeção não invasiva,
remoção interna, manuseio de entrada/saída e cadastramento eletrônico
de dados.Entretanto, conquanto os serviços tenham sido adequadamente
prestados, a ré não realizou o pagamento da contraprestação. Donde a
demanda, objetivando seja a ré compelida a pagar a quantia de R$
107.513,64.
A r. sentençajulgou procedente a demanda,nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
4
termos do pedido e responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 15% sobre o valor da condenação (fls. 367/368).
Apela
a
vencida. Como fundamentos da
irresignação, diz, em síntese, que: (a) “a ECOTRADING é parte ilegítima
para figurar no polo passivo desta demanda, eis que o débito cobrado
pelo apelado deve ser direcionado à MURANO (adquirente das
mercadorias então armazenadas no Porto de Santos-SP) e à MAERSK
(empresa responsável pelo transporte dessas mercadorias); (b) “a
ECOTRADING, na condição de importadora, era apenas a
consignatária das mercadorias, sendo responsável tão somente pelo
despacho aduaneiro da carga”; (c) “a MURANO, real proprietária da
mercadoria, e a MAERSK são as responsáveis pelo pagamento de todas as
despesas portuárias
aqui cobradas, não tendo a ECOTRADING dado causa ao equivocado
envio da carga para o porto de Santos-SP e tampouco ao abandono da
mercadoria no referido terminal portuário”; (d) deve haver a denunciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
5
da lide à Murano, para integrar o polo passivo da demanda, na qualidade
de denunciada; (e) “a MAERSK efetivamente inadimpliu o contrato
detransporte internacional, ao abandonar as mercadorias no terminal
portuário deSantos-SP, deixando de disponibilizá-las à ECOTRADING,
seja em Rio Claro-SP(mesmo que em divergência aos documentos da
importação), seja, ainda, em NovaIguaçu-RJ (após a alteração dos BL's”;
(f) “a ECOTRADING não possui nenhuma relação com o BRASIL
TERMINAL PORTUÁRIO, eis que era mera consignatária da carga e sua
atuação se limitava aos serviços de despacho aduaneiro”; e (g) “tendo em
vista que o contrato de transporte marítimo internacional firmado entre a
MURANO (adquirente da carga) e a MAERSK (transportadora) não foi
cumprido, não foi possível à ECOTRADING nem mesmo dar início ao
serviço de
despacho aduaneiro da mercadoria” (fls. 377/395).
2. Recurso tempestivo (fls. 376/377), preparado
(fls. 396/398) e respondido (fls. 402/416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
6
É o relatório do essencial.
3. A apelante figura como consignatária da carga
em questão, em virtude do contrato celebrado entre ela e quem
encomendou a mercadoria, denominado “Instrumento Particular de
Contrato de Prestação de Serviços de Importação por Conta e Ordem de
Terceiros e outras Avenças” (fls. 207/213).
Como consignatária da carga, assim designada
no conhecimento de transporte (o que não se discute), é indiscutível a
responsabilidade da apelante pelas despesas de transporte e
armazenagem, pelo que se depreende da regra do art. 754 do CC.
A jurisprudência é tranquila sobre o tema, como
se vê, entre tantos outros, dos julgados proferidos por este Sodalício em
Ap. 1007535-62.2019.8.26.0562, Rel. Des. HAMID BDINE, 19a Câm. de Dir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
7
Priv., j. 23.9.19; Ap. 1005658-35.2014.8.26.0248, Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA, 23a Câm. de Dir. Priv., j. 20.6.18; Ap.
1026108-42.2016.8.26.0114, Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, 24a
Câm. de Dir. Priv., j. 29.11.18; Ap. 1016134-92.2016.8.26.0562, Rel. Des.
ITAMAR GAINO, 21a Câm. de Dir. Priv., j. 20.6.18, etc.
4. Se é que a armazenagem da carga decorreu de
errôneo direcionamento das mercadorias, por culpa da transportadora
e/ou da adquirente, cumpre que a apelante se volte contra tais
personagens, em regresso.
Aliás, a apelante disso tem perfeita ciência, haja
vista já ter ajuizado ação declaratória em face daquelas empresas, em que
pede o reconhecimento da responsabilidade solidária das ali rés pelo
ressarcimento do que a apelante vier a despender com as despesas de
armazenagem aqui reclamadas, entre outras (v. fls. 320/338, em especial,
fl. 337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
8
5. Não é caso, em absoluto, de suspender este
processo no aguardo da solução do litígio travado na demanda sobredita,
porquanto não há relação de prejudicialidade ou de dependência entre
tais distintas relações jurídicas.
Com respeito ao pedido de denunciação da lide,
afora a inexistência de relação de garantia, legal ou contratual, cabe
anotar, antes de mais nada, que a apelante não tem interesse de agir para
a pretendida denunciação da lide, em termos de necessidade da almejada
tutela jurisdicional, pois, como remarcado, já cuidou ela de acionar as
supostas verdadeiras responsáveis, certo ainda que a eventual sentença
de acolhimento daquela demanda valerá como título executivo judicial
em favor da apelante (CPC, art. 515, I).
6.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 17% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000486-67.2019.8.26.0562
9
da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator